Tribunal: TJMT
Processo: 0053457-50.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0053457-50.2014.8.11.0041
RECORRENTE FERNANDA AMORIM ADVOCACIA E OUTRA
RECORRIDO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49740456) interposto por FERNANDA AMORIM ADVOCACIA E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 36505457):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO – IMPEDIMENTO – ADVOGADA PROCURADORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRA QUALQUER OUTRA PESSOA – VALIDADE – EXCEÇÃO DAS CAUSAS EM QUE A PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTEJA VINCULADA – ALEGADA VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL – DESACOLHIMENTO - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – RELEVANTE DERROTA PROCESSUAL DAS APELANTES - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PLEITO SUBSIDIÁRIO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE OU REDUÇÃO DA VERBA PARA O EQUIVALENTE A 10% - ACOLHIMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA A APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SOBRE O “VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante preceituam o caput e o inciso I do art.30 do Estatuto da OAB, “São impedidos de exercer a advocacia” (caput) “os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora”.
“O ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.” (STJ – 3.a T. – REsp 1106625/PR).
Somente estará configurado o impedimento do causídico (em razão de integrar os quadros da Procuradoria da Assembleia Legislativa) e, consequentemente, da sociedade advocatícia a qual integra, se o cliente constituinte (mandante) demandar contra a mesma Fazenda Pública que remunera o advogado patrocinante, pouco importando o Poder ao qual está vinculado.
Consequentemente, deve ser reconhecida a validade do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em relação às causas, demandas, ações e procedimentos havidos entre o sindicato contratante e qualquer outra parte adversa, que não a Fazenda Pública Estadual, direta, indireta e fundacional, em qualquer de seus poderes.
Se a derrota processual das corrés apelantes foi mais relevante do que a da parte autora, descabe falar-se em sucumbência mínima a justificar a condenação desta última no pagamento total da verba sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.
Segundo a orientação pacificada no âmbito da Segunda Seção do STJ, os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa (AgInt no AREsp 1511407/MG).
Se, embora arbitrada na sentença a verba honorária em 10% do valor da causa, tal percentual é elevado em sede de embargos declaratórios para 20% do valor da condenação sem a devida motivação, deve-se proceder a retificação da distribuição do ônus de sucumbência, a fim de se retomar o percentual inicial para que apelantes e apelados arquem com 50% do valor das custas e despesas processuais, e com 50% da verba honorária devida ao(s) patrono(s) uns do(s) outro(s), no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, e não sobre o valor de uma possível condenação que, no caso, sequer existiu.-” (N.U 0053457-50.2014.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 41463453) foram acolhidos parcialmente, conforme ementa de ID 44263976:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL PARA RECONHECER A VALIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES NÃO MOVIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL, EM QUALQUER DE SEUS PODERES – PRETENSÃO ACLARATÓRIA – ACOLHIMENTO PARCIAL – CAUSÍDICA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA REQUERIDA NÃO DEMANDADA – RECONHECIMENTO – AFASTAMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO RELATIVA À VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO A TAL PROFISSIONAL – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
À causídica apontada na inicial como mera repretesentante da sociedade advocatícia demandada não pode ser imposto o ônus de sucumbência em relação ao reconhecimento da nulidade de determinadas cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios.
No mais, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
São incabíveis embargos de declaração opostos genericamente sob o pretexto de obscuridade e contradição, mas utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, se foram todas amplamente apreciadas pelo colegiado.
“A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta.” (STJ – REsp 434.156/PR).-”
Alega violação aos artigos 86 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; 412 e 413, ambos do Código Civil; e 30, inciso I, da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da OAB, aduzindo a validade da cláusula penal que prevê multa de 30% (trinta por cento) pela rescisão contratual sem justa causa, por parte da contratante, sobre o total do valor devido e de 20% (vinte por cento) caso a contratada renunciasse ao mandato sem qualquer motivo e/ou por foro íntimo, alega ainda que, não se aplica aos servidores do legislativo o impedimento de exercer a advocacia, bem como redistribuir a sucumbência, com o reconhecimento de que a parte Recorrente decaiu da parte mínima, com a rejeição do pedido principal e acolhimento do pedido subsidiário.
Recurso tempestivo (ID 49881484) e preparado (ID 50011472).
Contrarrazões juntadas conforme ID 53053496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Primeiramente, a parte Recorrente busca discutir a validade da cláusula penal que prevê multa de 30% (trinta por cento) pela rescisão contratual sem justa causa, por parte da contratante, sobre o total do valor devido e de 20% (vinte por cento) caso a contratada renunciasse ao mandato sem qualquer motivo e/ou por foro íntimo.
Contudo, no acórdão recorrido ficou consignado que:
“[...] Por outro lado, no que tange à validade da cláusula nona e do parágrafo primeiro da cláusula décima, a mesma sorte não socorre às apelantes.
Acerca de tal questão aliás, assim ponderou a sentença:
“[...]
No caso em exame, discute-se a respeito da possibilidade de previsão de cláusula penal inserta em contrato de honorários advocatícios, notadamente em razão da especificidade e da essência da relação advogado/cliente e tendo-se em conta, ainda, os princípios éticos e morais ditados pelo Estatuto da OAB e pelo Código de Ética da profissão.
Conforme se depreende da leitura da inicial, o contrato de serviços advocatícios tinha como objeto a cobrança/execução e/ou ações, acompanhamento e/ou defesa para recebimento do imposto sindical e/ou contribuição sindical devidos ao contratante pelas pessoas jurídicas de direito público declinadas na Cláusula Primeira, sendo ainda pactuado que os honorários advocatícios seriam pagos no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor recebido pelo contratante (Cláusula Sexta), e a multa contratual foram disciplinados nas cláusulas nona e parágrafo primeiro da Cláusula Décima do contrato de prestação de serviços, respectivamente:
CLÁUSULA NONA
Se a CONTRATANTE omitir e/ou dificultar e/ou negar qualquer informação imprescindível ao trabalho da CONTRATADA relacionada ao objeto deste contrato e/ou rescindir sem justa causa, e tal conduta vier a prejudicar o andamento e conclusão dos trabalhos ora avençados, ou até mesmo este último, responderá pelos prejuízos causados a terceiros, bem como, aos prejuízos causados a CONTRATADA, mais a multa equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o total do valor devido e apurado por ação, pelo Poder Público ao CONTRATANTE a título de Contribuição Sindical;
CLÁUSULA DÉCIMA
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA poderá a qualquer tempo RENUNCIAR ao presente mandato, sem qualquer motivo e/ou por foro íntimo, fazendo jus ao recebimento de 20% (vinte por cento) sobre o total da contribuição sindical devida pelo ente público.
Desta forma, tendo em conta o mister do advogado, penso que só há falar em cláusula penal, no contrato de prestação de serviços advocatícios, para as situações de mora e/ou inadimplemento e, por óbvio, desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413).
Por outro lado, não se mostra possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato, independentemente de motivação, respeitados, por óbvio, no tocante ao advogado, o recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
Contudo, não seria razoável exigir que a parte autora (sindicato) permanecesse vinculada ao escritório Requerido (Fernanda Amorim Advocacia), mantendo íntima e estreita relação, com temor de ser obrigada a pagar a multa, devendo esta ficar restrita aos casos de mora ou de inadimplemento do cliente ou do seu patrono, sendo portanto, nulas as cláusulas nona e décima em seu parágrafo primeiro.” (ID. n. 25295996 - Pág. 5/7)
Neste viés, irrepreensível a sentença nesse ponto já que, se é dado ao contratado renunciar ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualquer tempo, tal prerrogativa não pode ser negada ao contratante.” (ID 36505455 – p.12/14)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (CC/2002, art. 473, c/c o art. 682, I). Portanto, a revogação, pelo mandante, do mandato outorgado ao advogado é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte: "Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado" (REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Súmula 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto com fundamento na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1803346/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 412 e 413, ambos do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
A Recorrente alega também que não se aplica aos servidores do legislativo o impedimento de exercer a advocacia.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] O fato, porém, é que, consoante preceituam o caput e o inciso I do art.30 do Estatuto da OAB, “São impedidos de exercer a advocacia” (caput) “os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora”.
Logo, o impedimento do causídico e, consequentemente, da sociedade advocatícia a qual integra, somente estará configurado se o cliente constituinte (mandante) demandar contra Fazenda Pública que remunera o advogado patrocinante. Pouco importa, aqui, o Poder ao qual está vinculado.
Ou seja, pouco importa se o impedido é servidor público do legislativo ou do executivo, da administração direta, indireta ou fundacional. Eis a jurisprudência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP:
[...] Assim, somente os atos irregularidades praticados pela sociedade requerida em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em qualquer de seus poderes, deverão ser declarados nulos de pleno direito, enquanto a sócia Fernanda Lucia Oliveira de Amorim esteve como Procuradora da Assembleia Legislativa.” (ID 36505455 – p.10/12)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL No 1.769.390 - MG (2018/0250766-0) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE : MARIA RACHEL CASTRO FERNANDES ADVOGADOS : SÉRGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969 GIOVANNI JOSE PEREIRA E OUTRO(S) - MG060721 RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS INTERES. : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS ADVOGADOS : CLÁUDIO CARDOSO DA SILVA LEMOS E OUTRO(S) - MG077758 BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775 INTERES. : MOACIR RIBEIRO DA SILVA
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA RACHEL CASTRO FERNANDES, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 7a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento de Apelação, assim ementado (fl. 588e):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ATACADA PELO RECORRENTE -ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ASSESSOR JURIDICO DO PROCON - CARGO EM COMISSÃO - NOMEAÇÃO PELO PREFEITO MUNICIPAL - ADVOCACIA CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL - MESMA ESFERA DE GOVERNO - IMPEDIMENTO (ART. 30, I, EA/OAB) - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA AÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I - Impõe-se o conhecimento do recurso de apelação cujas razões atacam o fundamento da sentença recorrida, tendo em vista a observância do principio da dialeticiedade expressamente disposto no art. 514, II, do CPC/73.
II - Apenas se rejeita de plano a inicial da ação civil pública quando o julgador verificar ausência de condição da ação ou a ocorrência de pressuposto processual negativo ou na hipótese de se convencer da inexistência de ato de improbidade ou de improcedência da ação.
III - Havendo indícios de prática de ato de improbidade administrativa o julgador receberá a ação civil pública, sendo que a apuração do ale gado se dará em instrução processual, observadas rigorosamente as garantias do art. 5°, LIV e LV, da CF/88.
IV - Descortinada a ofensa ao art. 30, I, do EA/OAB, em face da conduta da Assessora Jurídico do PROCON do Município de Formiga que, simultaneamente ao exercício das funções desse seu cargo público, advoga em favor de particular em face do Poder Legislativo local que o investiga, impõe-se o recebimento da inicial para fins de apuração, sob as luzes do devido processo constitucional, da suposta afronta aos principios da legalidade, lealdade e moralidade, tanto por parte dessa Assessora quanto do alcaide que a nomeou e a manteve no exercício das funções do aludido cargo público.
V - Por conta da autonomia e da independência das instâncias consagrada no art. 12 da Lei n.° 8.429/92, tem-se que a resolução da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não está vinculada ao que resolvido nas searas civil, penal e/ou administrativa.
[...] Em consonância com o art. 30, I, do EA/OAB aqui já referido, é inegável ser vedado o exercício da advocacia pelos servidores da administração direta, efetivos ou comissionados, bem como por aqueles que de alguma forma são por ela remunerados, isso nas situações em que os interesses defendidos por tais servidores estejam em conflito com os do ente público que os remunera, ou ao qual seja vinculada a sua entidade empregadora.
[...] Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, para restabelecer a sentença e afastar a multa aplicada pelo tribunal de origem por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 12 de setembro de 2019.” MINISTRA REGINA HELENA COSTA Relatora (Ministra REGINA HELENA COSTA, 16/09/2019) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PETIÇÃO SUBSCRITA POR SERVIDOR DA CÂMARA LEGISLATIVA DISTRITAL. ART. 30, INCISO I, DA LEI N.o 8.906/94. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA PROCURAÇÃO. DEFEITO SANÁVEL.
1. Aplica-se ao servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal o impedimento do art. 30, inciso I, da Lei n.o 8.906/1994, que restringe o exercício da advocacia aos servidores da Administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere. Precedente.
[...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp 527.963/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 04/12/2006, p. 355) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 30, inciso I, da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da OAB, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Com a suposta violação ao artigo 86 do CPC, defende a redistribuição da sucumbência, com o reconhecimento de que a parte Recorrente decaiu da parte mínima, com a rejeição do pedido principal e acolhimento do pedido subsidiário.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I – [...] VIII - No mais, tem-se que o redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência esta vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, compreensão relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos. IX - Fica prejudicada a petição de fls. 1.350-1.354 diante do esclarecimento constante do item I desta ementa.
X - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1357115/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1.022, INCISO II, E 489, INCISO, III, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA POR DANOS MATERIAIS E REDIMENSIONAMENTO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1396696/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX